Tribunal: TJSP
Processo: 1020487-95.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Débito referente à última parcela, vencida em 2012. Execução ajuizada em 2019. Embargos julgados procedentes. Consumação da prescrição quinquenal. Notificação extrajudicial do devedor desconsiderada, pois enviada ao endereço errado. Ausente reconhecimento inequívoco da dívida. E-mails juntados inespecíficos quanto ao débito debatido e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Débito referente à última parcela, vencida em 2012. Execução ajuizada em 2019. Embargos julgados procedentes. Consumação da prescrição quinquenal. Notificação extrajudicial do devedor desconsiderada, pois enviada ao endereço errado. Ausente reconhecimento inequívoco da dívida. E-mails juntados inespecíficos quanto ao débito debatido e que foram enviados por pessoa que não tinha procuração para agir pelo devedor. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso principal não provido, com observação.